Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON MARCELO DA SILVA - CPF: 732.737.751-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1027099-73.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

PHILCO ELETRÔNICOS S/A

Embargada:

HUDSON MARCELO DA SILVA / HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VÍCIO RECONHECIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais e materiais. Em síntese, informa que adquiriu no estabelecimento comercial da primeira Recorrida, um aparelho tablete 7 polegadas, marca Philco 3G, 16GB de memória interna, 1GB de memória RAM, Processador Quad-Core, cor rosa, pelo valor de R$ 742,20 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) na data de 18/08/2021. Informa, ainda, que contratou garantia adicional da primeira Recorrida, pelo valor de R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos). Relata, todavia, que o produto apresentou defeito que inviabiliza o seu uso, sendo acionada a segunda Recorrida, que informou que iria substituir o aparelho, mas não cumpriu com o prometido. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o produto, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

4.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício, aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

8.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

10.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado,
porquanto embora na fundamentação do voto tenha sido arbitrado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), constou na parte dispositiva do acórdão embargado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que há erro material no julgado, porquanto, em que pese
na fundamentação do voto tenha sido arbitrado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), constou na parte dispositiva do acórdão embargado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Nesse compasso, tem-se que deve ser sanado o erro material constante na parte dispositiva do acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e os
ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id no 159364679, fixando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como sendo o montante da condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023